Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUDIÊNCIA INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
O efetivo cumprimento pelo sentenciado de 1 (uma) hora de prestação de serviços à comunidade ou 2% (dois por cento) do valor de uma parcela de prestação pecuniária, quando do comparecimento ao Grupo de Acolhimento e Orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, constitui marco interruptivo válido da prescrição da pretensão executória da pena, nos termos do que dispõe o art. 117, V, do CP. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo desprovido.